Tribunal: TJBA
Processo: 8167624-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167624-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATA CRISTINA DE AMORIM Advogado(s): RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA CONCLUSIVA DA APTIDÃO DA RECORRENTE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIOS MÉDICOS DESCONSTITUTIVOS DO LAUDO PERICIAL. LESÃO NÃO INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA NÃO INCLUSA NO ANEXO III DO DECRETO 3.048/93. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.